Tribunal: STJ
Processo: 1138524-82.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782476 - SP (2024/0406308-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MILDERA HUANCA MAMANI
ADVOGADOS
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
LEANDRO FIGUEIREDO NASCIMENTO - SP366924
EMBARGADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉA DE RAINI THEODORO - SP135391
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
DANIELA GLÓRIA VIANA - SP498424
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que
farão o pagamento ao final.
2. No caso, não comprovado o prévio recolhimento da multa aplicada no
âmbito do agravo interno e não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita,
não é possível conhecer do recurso manejado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/06/2025
09/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48128828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: e75a7aef-f2fc-4d91-98b4-44235303ac25

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782476 - SP (2024/0406308-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MILDERA HUANCA MAMANI
ADVOGADOS
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
LEANDRO FIGUEIREDO NASCIMENTO - SP366924
EMBARGADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉA DE RAINI THEODORO - SP135391
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
DANIELA GLÓRIA VIANA - SP498424
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que
farão o pagamento ao final.
2. No caso, não comprovado o prévio recolhimento da multa aplicada no
âmbito do agravo interno e não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita,
não é possível conhecer do recurso manejado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MILDERA HUANCA MAMANI
contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-
STJ, fl. 884):
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
Documento eletrônico VDA47598786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 89ca4ead-ee1d-4af0-bfc1-d9d902a26805

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa."

É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos.
A Quarta Turma não conheceu do agravo interno interposto pela embargante, por
considerá-lo manifestamente inadmissível, aplicando multa de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 (e-STJ, fls. 884-890).
Nos termos do § 5o do referido artigo, "a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda
".
Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final
No caso, a parte embargante não comprovou o prévio recolhimento da multa
aplicada no âmbito do agravo interno, tampouco ser beneficiária da justiça gratuita. Desse modo,
é impossível o conhecimento dos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão.
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois declarado o agravo
interno manifestamente inadmissível em votação unânime, resultando na condenação da parte
agravante a pagar multa à parte agravada. A interposição de qualquer recurso é obstada enquanto
não comprovado o depósito prévio do valor da multa, conforme art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC
/2015.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DECLARADO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
MULTA.
NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER
OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. TRÂNSITO EM
JULGADO. BAIXA À ORIGEM.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Quando declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, resultando na condenação do agravante a
pagar ao agravado multa, a interposição de qualquer recurso é obstada
enquanto não comprovado o depósito prévio do valor da multa (art. 1021, §§
4o e 5o, do CPC). Precedentes.
3. Petição recebida como embargos de declaração não conhecidos, com a
determinação de imediata certificação de trânsito em julgado e baixa dos
autos à origem."
(Pet no AgInt nos EAREsp 2.299.051/GO, Relatora Ministra NANCY
, julgado em
, DJe de
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO
09/04/2025
14/04/2025
)

"PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
RECOLHIMENTO
PRÉVIO.
AUSÊNCIA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO
RECURSO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA47598786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 89ca4ead-ee1d-4af0-bfc1-d9d902a26805

1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do
CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer
impugnação recursal, salvo se o recurso especial discutir exclusivamente a
incidência da referida penalidade.
2. Sem o depósito prévio do valor da multa aplicada, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.556.725/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJe de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
16/9/2024
18/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DE 1%
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA FIXADA NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO
PARA A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. ART. 1.021,
§ 5o, DO CPC.
"Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.835.680/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
,
27/09/2022
DJe de
.)
03/10/2022
"
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.074/PR, Relator Ministro HUMBERTO
, j.
, DJe de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/8/2023
30/8/2023

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC. RECOLHIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, "a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que
farão o pagamento ao final".
2. Hipótese em que a parte embargante não realizou o depósito prévio da
multa fixada.
"
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.228.765/PR, Relator Ministro OG
, j.
, DJe de
)
FERNANDES, CORTE ESPECIAL
8/8/2023
14/8/2023

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MULTA. ART. 1.026. § 2o, DO NCPC.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE
QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS. MAJORAÇÃO DA MULTA.
1. Na dicção do art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o
prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é
pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de modo que
não se conhece desse meio de impugnação sem o pagamento da referida
penalidade. Precedentes.
2. Em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, verifica-se a necessidade de elevar a multa anteriormente
aplicada para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47598786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 89ca4ead-ee1d-4af0-bfc1-d9d902a26805

3. Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa para 5%
"
do valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.758.467/SP, Relator
Ministro
, j.
, DJe de
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
28/11/2022
)
7/12/2022

Destarte, o prévio recolhimento da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 é requisito objetivo de admissibilidade recursal, salvo se o recurso especial discutir
exclusivamente a incidência da referida penalidade, o que não é o caso.
Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47598786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 89ca4ead-ee1d-4af0-bfc1-d9d902a26805

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.782.476 / SP
Número Registro: 2024/0406308-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11385248220228260100
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILDERA HUANCA MAMANI
ADVOGADOS : JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
LEANDRO FIGUEIREDO NASCIMENTO - SP366924
AGRAVADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS : ANDRÉA DE RAINI THEODORO - SP135391
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
DANIELA GLÓRIA VIANA - SP498424
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MILDERA HUANCA MAMANI
ADVOGADOS
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
LEANDRO FIGUEIREDO NASCIMENTO - SP366924
EMBARGADO : CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
Documento eletrônico VDA48075315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:27
Código de Controle do Documento: d5dd566c-5edd-44fc-94e3-21a208d18c8e

ADVOGADOS
: ANDRÉA DE RAINI THEODORO - SP135391
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
DANIELA GLÓRIA VIANA - SP498424
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:27
Código de Controle do Documento: d5dd566c-5edd-44fc-94e3-21a208d18c8e